Tribunal: TCU
Processo: 027.601/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com objetivo de avaliar os procedimentos relativos ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e na Fundação Nacional do Índio (Funai), tendo por objetivo avaliar os procedimentos adotados pela Funai e pelo Ibama relativos ao licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Fundação Nacional do Índio (Funai), com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU que, conjuntamente, promovam uma reavaliação dos atos normativos relacionados à participação da Funai no licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, inclusive da participação da Diretoria de Proteção Territorial (DPT), bem como dos procedimentos de delimitação e demarcação de TIs subjacentes ao licenciamento dos referidos empreendimentos, confrontando tais expedientes com (i) as atuais disposições constitucionais, (ii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e (iii) a legislação aplicável; 9.2. determinar à SeinfraElétrica que autue processo apartado, a fim de aprofundar o exame quanto à atuação do Sr. Deuzivaldo Saw Munduruku no processo de licenciamento socioambiental do AHE São Luiz do Tapajós na autarquia, tendo atuado como titular da Coordenação Regional do Tapajós (escritório competente para tratar de assuntos da Fundação na localidade) em aparente situação de conflito de interesses, autorizando-se oitivas e diligências que se fizerem necessárias; 9.3. reencaminhar o diagnóstico da atual situação do licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, notadamente quanto à necessidade de reformulação do atual modelo decisório-licenciatório em matéria de expansão da geração de energia elétrica, bem como da recomendação constante do item 9.8 do Acórdão 1631/2018-TCU-Plenário , no sentido de se criar instância decisória formal, supra e interinstitucional, que, subsidiada por avaliações sobre cada uma das dimensões da decisão (técnica, econômica, ambiental e social) e sobre as alternativas possíveis, elaboradas pelos órgãos e instituições competentes, decida, com base no menor impacto econômico, social e ambiental; 9.4. encaminhar os elementos apontados no item 9.3 supra à Presidência de Senado Federal, à Presidência da Câmara dos Deputados e aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente, de Minas e Energia, da Infraestrutura; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão às seguintes organizações públicas, a fim de que tomem conhecimento das constatações obtidas com o presente trabalho: 9.5.1. Casa Civil da Presidência da República; 9.5.2. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 9.5.3. Fundação Nacional do Índio; 9.5.4. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 9.5.5. Comissão de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados; e 9.5.6. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados.